Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708630-69.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO BARRETO DOS REIS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Concedo derradeiro prazo de cinco (05) dias para o apelante regularizar sua representação processual, nos termos do despacho de ID no 55626625, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, 10 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator